Tribunal: TCU
Processo: 008.891/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria emitido no âmbito do Senado Federal para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato inicial de aposentadoria emitido, no âmbito do Senado Federal, em favor do Sr. Newton Martins Sobrinho, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria do Sr. Newton Martins Sobrinho, recusando seu registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Senado Federal que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o interessado teve ciência desta deliberação; 9.3.4. promova o destaque dos "quintos" incorporados em decorrência do exercício de função comissionada de 8/4/1998 até 4/9/2001, transformando-os em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, conforme decidido pelo STF no Recurso Extraordinário 638.115; 9.3.5. adote as providências pertinentes no sentido de corrigir os "quintos" incorporados à remuneração do interessado, excluindo reajustes que não decorram de revisão geral de remuneração do funcionalismo federal, desde a edição da Lei 9.527/1997, para as parcelas até então incorporadas e convertidas em VPNI; 9.4. esclarecer à unidade de origem que, de acordo com a jurisprudência recente deste Tribunal, é ilegal o aproveitamento de tempo residual de exercício de funções comissionadas existente em 10/11/1997 para a incorporação de nova parcela de décimos (art. 5o da Lei 9.624/1998) após a edição da MP 2.225-45/2001, pois não há como compatibilizar o art. 62-A da Lei 8.112/1990, incluído pela MP, com novas incorporações, uma vez que este artigo transformou definitivamente as frações já incorporadas em VPNI e restringiu os reajustes dessa vantagem às revisões gerais de remuneração dos servidores públicos federais; 9.5. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado das irregularidades apontadas nestes autos.